Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739756-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELTON SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: MARCELO DONATO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helton Souza Queiroz contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 24a Vara de Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0004841-73.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, in verbis: “Indefiro o pedido de ID no 69976311. O documento sem eficácia de título executivo que originou a ação monitória foi o termo de confissão de dívida de ID no 31428423. O mencionado termo foi celebrado entre HEVERTON SOUZA QUEIROZ e MARCELO DONATO FERREIRA, em 25 de maio de 2012, no qual o Executado reconheceu a existência de dívida no valor de R$ 100.000,00 originário de empréstimos de valores em espécie. Posteriormente, em 20 de fevereiro de 2017 HEVERTON SOUZA QUEIROZ cedeu o seu crédito a HELTON SOUZA QUEIROZ, ora Exequente. Juntamente com a inicial não foram juntados quaisquer documentos que demonstrem que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, uma vez que os documentos de 69926292 - Pág. 2 não comprovam que as supostas transferências realmente decorrem da dívida consubstanciada no instrumento de confissão de dívida, uma vez que ele não especificou objetivamente quais dívidas e referente a quais empréstimos estavam sendo confessados. Ademais, o processo executivo não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Assim, fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Discorre o Agravante que, após diversas diligências infrutíferas, localizou um imóvel registrado em nome de Simone Apuchlewitch, que vive em união estável com o Agravado. Sustenta que o imóvel foi registrado apenas em nome da Sra. Simone, todavia, foi adquirido na constância da união estável. Assevera que requereu a penhora do imóvel para pagamento do débito executado, entretanto, o d. Magistrado entendeu pela impossibilidade da penhora, tendo em vista que os bens do cônjuge somente estariam sujeitos à execução se a dívida tivesse sido contraída em benefício da entidade familiar e integrasse a lide, o que não ocorreu na espécie. Alega que comprovada a união estável o imóvel adquirido durante sua constância integra o patrimônio de ambos os cônjuges, de modo que deve responder pela dívida relativa ao cumprimento de sentença. Salienta que há presunção de que a dívida cobrada foi contraída em prol do ente familiar, razão pela qual a penhora somente não será possível se for produzida prova em contrário. Registra que a confissão de dívida firmada pelo Agravado decorreu de um empréstimo no valor de R$ 99.000,00, e R$ 48.000,00 foram depositados diretamente na conta da Sra. Simone e o restante ao Executado por meio de cheque no valor de R$ 51.000,00. Salienta que as provas anexadas aos autos são idôneas para demonstrar que a dívida não era exclusiva do Agravado e que a Sra. Simone se beneficiou diretamente do empréstimo, mesmo que não tenha assinado a confissão de dívida. Acrescenta que é desnecessário incluir a Sra. Simone na relação processual para penhorar o seu bem, porquanto o artigo 790, IV, do CPC autoriza a execução de bens do cônjuge, que pode, inclusive, opor embargos de terceiro para exercer sua defesa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do citado imóvel. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende o Agravante a concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a penhora do imóvel encontrado em nome da companheira do Agravado, que se beneficiou diretamente do empréstimo, mesmo que não tenha assinado a confissão de dívida. Salienta que há presunção de que a dívida cobrada foi contraída em prol da entidade familiar e na constância da união estável, e que a penhora somente não seria possível caso produzida prova em contrário. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Como visto, o cerne da questão está na possibilidade de se penhorar imóvel da companheira do devedor para garantir a dívida retratada no termo de confissão, no valor de R$ 100.000,00. Na espécie, em pese o d. Magistrado tenha indeferido a penhora do imóvel, sob o fundamento de que não há prova de que a companheira do Agravado se beneficiou do objeto que deu origem à ação, a jurisprudência desta Corte vem consolidando o entendimento de ser dever do cônjuge comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu cônjuge, contra quem se requereu a penhora de aquestos. Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ele pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação dele acerca da constrição. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.1159384, 07218524320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos, verifica-se que o valor do contrato foi depositado tanto na conta do Agravado quanto da sua companheira, o que demonstra, a princípio, o proveito familiar do débito (Id. 69926293 dos autos de origem). Ademais, compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial a demonstração de fatos e provas que afastem a medida, quer pela comprovação de que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade perante a obrigação. Por fim, não se pode olvidar que a decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a possibilidade de venda do patrimônio e impossibilidade de encontrar outros bens suscetíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora do imóvel descrito nos autos. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora